Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. CIVIL E REGISTRAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DO PACTO ANTENUPCIAL PARA PERMITIR O REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO CESSIONÁRIO. VIABILIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INOCORRÊNCIA. DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas pelo réu e pela parte autora visam à reforma da sentença que o condena a apresentar o registro do pacto antenupcial no registro competente, e sem reconhecer fator gerador de dano imaterial.
2. Fatos relevantes. (i) em 06.09.2018, o autor adquiriu direitos sobre um bem imóvel por instrumento particular de “cessão de direitos de imóvel, vantagens e obrigações”, da parte ré (cessionário), em caráter irrevogável e irretratável, e no mesmo dia, foi-lhe outorgado procuração em causa própria para permitir a transferência imobiliária; (ii) o imóvel teria sido arrematado em leilão judicial pelo réu/cedente, e posteriormente transferido por cessão e procuração ao autor; (iii) nem o arrematante nem o vendedor anterior teriam registrado seus títulos; (iv) o cartório se recusou a registrar a carta de arrematação (título) enquanto não fosse comprovado o registro do pacto antenupcial do cedente (casado sob regime de separação de bens), dentre outras exigências.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se (i) preliminarmente, a apelação da parte autora seria inadmissível por violação à dialeticidade; e no mérito, (ii) se o réu, que não é titular do imóvel, pode ser compelido judicialmente a registrar o pacto antenupcial no cartório competente; e (iii) se existiria dano extrapatrimonial reparável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Situação processualmente evidenciada. Preliminar rejeitada.
5. Em regra, a transferência de propriedade de imóveis depende do registro do título translativo (escritura de compra e venda, doação, permuta, formal de partilha etc.) no cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.245).
6. O princípio da continuidade registral, previsto na Lei no. 6.015/1973, artigos 195 e 237, determina que a cadeia dominial deve ser registrada de forma ininterrupta. Se o comprador recebeu o imóvel por escritura pública, mas não constam registradas as transmissões anteriores, ele deverá apresentar no Cartório de Registro de Imóveis competente todos os títulos antecedentes para regularizar a cadeia dominial, nos termos do art. 176 da Lei no. 6.015/73.
7. Para adotar o regime de separação convencional de bens, o pacto antenupcial deve ser lavrado por escritura pública em cartório de notas (CC, art. 1.653) e, para produzir efeitos em relação a terceiros, registrado em livro próprio no Registro de Imóveis do domicílio comum dos cônjuges (CC, art. 1.657, Lei no. 6.015/73, art. 244).
8. No caso concreto, o autor recebeu amplos poderes para promover o registro imobiliário do imóvel por si próprio (por procuração em causa própria), e tinha conhecimento de que o cessionário (réu) não detinha a propriedade (não figurava no registro).
9. O regime de bens do réu (separação convencional), informado nos atos jurídicos praticados, repercute na própria validade da cessão de direitos. Se o pacto antenupcial não for registrado, presume-se o regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.640), e, nesse regime, a outorga uxória seria obrigatória para a venda de imóveis (CC, art. 1.647, inciso I) (o que não teria ocorrido no caso). O pacto só terá eficácia contra terceiros se for registrado no cartório de imóveis competente (CC, art. 1.657).
10. Nessa ordem de ideias, compete ao réu, primeiramente, como titular do pacto antenupcial, o dever legal de providenciar seu registro no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio conjugal, conforme exige o art. 1.657 do Código Civil, a fim de que o regime de separação convencional de bens produza efeitos perante terceiros, como o autor-cessionário.
11. Assim, é juridicamente possível obrigar o réu em providenciar o registro do pacto antenupcial no Cartório de Registro de Imóveis competente, de modo a permitir, atendidos todos os demais requisitos e condições, à regularização do registro do título no ofício competente.
12. Os danos extrapatrimoniais exigem relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
13. As provas produzidas não comprovam que a parte autora teria experimentado sofrimento psíquico relevante, exposição vexatória ou violação a direitos da personalidade do apelante, pelo fato de o autor não ter conseguido registrar o imóvel objeto da cessão de direitos após longo período do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelações desprovidas.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186, 1245, 1640, 1647, I, 1653, 1657; Lei n. 6.015/1973, arts. 13, 176, 195, 237, 244.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000558, Terceira Turma Cível, rel. Desa. Fátima Rafael, DJe: 09.06.2025; Acórdão 1344992, Segunda Turma Cível, rel. Des. Cesar Loyola, DJe: 16.06.2021.